Tribunal: TJMT
Processo: 0000144-91.2014.8.11.0101
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0000144-91.2014.8.11.0101
RECORRENTE NEOLABOR ADMINISTRAÇÃO EIRELI
RECORRIDO APOLO S.A. INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 28147473) interposto por NEOLABOR ADMINISTRAÇÃO EIRELI, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado (ID 18244499):
“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS – ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA – IMÓVEL RURAL - VÍCIOS – FRAUDE – COMPROVAÇÃO – NULIDADE DO ATO NOTARIAL E DEMAIS ATOS POSTERIORES – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – REQUISITOS PREENCHIDOS – JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONFIGURADA – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA. A comprovação por documentos contundentes da falsidade da Escritura Pública de Compra e Venda, implica em nulidade do referido documento e dos atos dele decorrentes. Preenchidos os requisitos para a usucapião extraordinária, na forma do art. 1.238 do CC, a ser declarada em ação própria, por se tratar de matéria de defesa alegada em contestação, mantém-se a sentença impugnada. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, para fins de concessão da gratuidade da justiça; todavia, tal presunção é relativa e pode ser ilidida, caso não ficar demonstrada a hipossuficiência financeira alegada, o que ocorre no caso concreto.” (N.U 0000144-91.2014.8.11.0101, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 21/11/2019)
Os Embargos de Declaração ID 19790491 foram rejeitados conforme ementa de ID 24125455.
Alega violação aos artigos 1.200, 1.201, 1.202 e 1.203 do Código Civil; e 214, §5o, da Lei n. 6.015/73, aduzindo que os requisitos da posse foram preenchidos, não podendo ter sido decretada a nulidade dos atos, uma vez que a Recorrente é adquirente de boa-fé.
Recurso tempestivo (ID 28295965) e preparado (ID 32319953).
Contrarrazões juntadas conforme ID 36758481.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Amparada na suposta violação aos artigos 1.200, 1.201, 1.202 e 1.203 do Código Civil; e 214, §5o, da Lei n. 6.015/73, a parte Recorrente defende que os requisitos da posse foram preenchidos, não podendo ter sido decretada a nulidade dos atos, uma vez que é adquirente de boa-fé.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“De outro turno, ao reconhecer a falsidade da Escritura Pública de Compra e Venda, supostamente lavrada pelo requerido Gilberto Luiz Rezende, a sentença, com acerto, declarou a nulidade do ato notarial do Ofício de Jaciara/MT, do registro do imóvel e de todos os demais registros e averbações posteriores.
Dessa forma, se não há o referido instrumento de compra e venda, em razão da sua nulidade declarada, pois o ato fora feito mediante fraude, as alienações posteriores feitas a terceiros, mesmo que de boa-fé, não terão como subsistir.
[...]
Dessa forma, comprovada a falsidade do instrumento público de compra e venda lavrado no Cartório de Jaciara, implica em nulidade do referido documento e dos atos deles decorrentes.” (ID 18246950 – p.4/5)
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TRIBUNAL A QUO CONCLUIU PELA NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE JUSTA DAS AGRAVANTES. PRETENSÃO DE REVISAR MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O eg Tribunal a quo, soberano no exame do acervo fático-probatório carreado aos autos, assentou que as ora agravantes não tinham posse justa sobre o imóvel em litígio.
2. A pretensão posta no recurso especial, apontando violação aos arts. 1.196, 1.200 a 1.204, todos do CC/2002, depende do reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1594807/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 06/03/2018) (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...) 4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de março de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0000144-91.2014.8.11.0101
RECORRENTE APOLO S.A. INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES
RECORRIDO NEOLABOR ADMINISTRACAO EIRELI
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 28150996) interposto por APOLO S.A. INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado (ID 18244499):
“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS – ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA – IMÓVEL RURAL - VÍCIOS – FRAUDE – COMPROVAÇÃO – NULIDADE DO ATO NOTARIAL E DEMAIS ATOS POSTERIORES – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – REQUISITOS PREENCHIDOS – JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONFIGURADA – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA. A comprovação por documentos contundentes da falsidade da Escritura Pública de Compra e Venda, implica em nulidade do referido documento e dos atos dele decorrentes. Preenchidos os requisitos para a usucapião extraordinária, na forma do art. 1.238 do CC, a ser declarada em ação própria, por se tratar de matéria de defesa alegada em contestação, mantém-se a sentença impugnada. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, para fins de concessão da gratuidade da justiça; todavia, tal presunção é relativa e pode ser ilidida, caso não ficar demonstrada a hipossuficiência financeira alegada, o que ocorre no caso concreto.” (N.U 0000144-91.2014.8.11.0101, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 21/11/2019)
Os Embargos de Declaração ID 19790491 foram rejeitados conforme ementa de ID 24125455.
Alega violação aos artigos 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil; e 219, §1o, CPC/73, aduzindo a interrupção do prazo prescricional e da prescrição aquisitiva, de modo que a citação válida faz com que a interrupção retroaja à data de propositura da ação.
Recurso tempestivo (ID 28295965) e preparado (ID 28342460).
Contrarrazões juntadas conforme ID 32468977.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022 do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, a parte Recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou a questão referente a incidência do artigo 219, §1o do CPC/73, aplicável à época ao caso, por se tratar de retroação do prazo prescricional, que também incide sobre a prescrição aquisitiva, de modo que ao considerar a citação válida como causa de retroação à data de propositura da ação, a prescrição aquisitiva teria sido interrompida e, portanto, não teria se completado (para usucapião extraordinário, no caso posto, exige-se 12 anos de posse pela regra de transição do artigo 2.029 do CPC/15).
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Em que pese as alegações, não se verificam os vícios, em especial à omissão e contradição, descritos na regra do art. 1.022 do CPC, que norteiam a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração.
[...]
Por fim, importa considerar que a declaração da prescrição aquisitiva extraordinária em favor da apelante Neolabor, como acima mencionado, não configura julgamento pelo fato de a contestante ter extra-petita postulado a declaração da usucapião ordinária.
(...).
Contrapondo-se o caso à lição acima exposta, verifica-se que a conduta adotada pelo juízo sentenciante não está a ultrapassar os limites da causa de pedir e do pedido formulado em exceção pela empresa Neolabor, conquanto sua conclusão se manteve atrelada ao conteúdo fático trazido pela parte, ao qual, no entanto, atribuiu fundamento jurídico diverso, o que lhe é permitido.’ (Id. 8914562)
De outro turno, ao reconhecer a falsidade da Escritura Pública de Compra e Venda, supostamente lavrada pelo requerido Gilberto Luiz Rezende, a sentença, com acerto, declarou a nulidade do ato notarial do Ofício de Jaciara/MT, do registro do imóvel e de todos os demais registros e averbações posteriores.
Dessa forma, se não há o referido instrumento de compra e venda, em razão da sua nulidade declarada, pois o ato fora feito mediante fraude, as alienações posteriores feitas a terceiros, mesmo que de boa-fé, não terão como subsistir.”
Como se verifica, não há a alegada omissão, ou mesmo contradição, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas a provas e concluiu que deveria ser mantida a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação, para declarar a nulidade da escritura pública de compra e venda discutida nos autos, cancelar o registro da matrícula do imóvel e os demais registros e averbações, bem como acolher a exceção de usucapião de parte da área, objeto da lide.” (ID 24125456 – p.1/2)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Amparada na suposta violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, a parte Recorrente defende a interrupção do prazo prescricional e da prescrição aquisitiva, de modo que a citação válida faz com que a interrupção retroaja à data de propositura da ação.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“A comprovação por documentos contundentes da falsidade da Escritura Pública de Compra e Venda, implica em nulidade do referido documento e dos atos dele decorrentes.” (ID 18244499)
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONDOMÍNIO. INTERESSE COMUM. DEFESA. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N° 7/STJ.
1. [...] 4. Tratando-se de ocupação precária sobre área comum e deferida ao condômino por mera tolerância dos demais condôminos, o termo inicial para contagem do prazo prescricional se inicia com a recusa de restituição da área que lhe foi concedida.
5. A reforma do julgado demandaria o reexame do contexto fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor da Súmula no 7/STJ.
6. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1152602/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 10/08/2018) (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...) 4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de março de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX